Tribunal: TJDFT
Processo: 0719600-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GARAGEM. INADIMPLEMENTO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. OBRA CONCLUÍDA E ENTREGUE. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. VÍCIOS NÃO COMPROVADOS NO IMÓVEL. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos, documentos e teses jurídicas aventadas conduzem à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar rejeitada.
2. A Preliminar de cerceamento de defesa, arguida sob a alegação de que o processo não se encontraria suficientemente instruído, confunde-se com o próprio mérito. Preliminar rejeitada.
3. Trata-se, na origem, de ação monitória fundada no contrato de compra e venda com alienação fiduciária de uma vaga de garagem, na qual a apelante invoca a exceção do contrato não cumprido, ao argumento de os vícios existentes na construção, justificam o inadimplemento contratual. Nesse sentido, embora o parecer técnico e as fotografias acostadas evidenciem diversos vícios de construção no edifício como um todo, não restou comprovada a impossibilidade de utilização da vaga de garagem pertencente à apelante ou mesmo que apresente algum desses defeitos.
4. Desnecessária a realização de prova pericial se, na hipótese, os alegados vícios podem ser comprovados por simples prova documental, tais como fotografias ou mesmo orçamentos que evidenciassem a necessidade da realização de reparos no local.
5. Ainda que se discuta a qualidade final da construção a obra que foi concluída e entregue, não há provas de que o imóvel deixou de atender aos fins que lhe foram conferidos, não sendo o caso de se excepcionar o não cumprimento do contrato, nos termos do art. 476 do Código Civil. É dizer, que a mera alegação genérica da existência de vícios não autoriza a apelante a suspender o pagamento das parcelas contratuais assumidas.
6. Recurso conhecido e não provido.